Tribunal: TJES
Processo: 0009184-28.2012.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009184-28.2012.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: MARIA JOSE COELHO PAGOTTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. O pagamento extrajudicial do débito, devidamente comprovado nos autos, justifica a extinção do processo de execução, nos termos do art. 924, II, do CPC.

2. A responsabilidade pelos honorários advocatícios deve ser atribuída à parte executada, que deu causa ao ajuizamento da execução fiscal, em conformidade com o princípio da causalidade e a jurisprudência consolidada do STJ.

3. Não havendo pagamento voluntário da verba honorária, cabe ao exequente adotar as medidas cabíveis para o cumprimento da sentença.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível n. 0009184-28.2012.8.08.0012

Apelante: Município de Cariacica

Apelada: Maria José Coelho Pagotto

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Cariacica contra sentença que julgou extinta a execução fiscal por ele ajuizada em desfavor de Maria José Coelho Pagotto, nos termos do artigo 924, inciso II do CPC, tendo em vista a satisfação da obrigação e, ainda, fixou
honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a sentença deve ser reformada, pois a extinção do processo de execução apenas deve ocorrer quando do pagamento integral da obrigação, que compreende o principal e os acessórios, o que não restou observado, uma vez que o executado não efetuou o pagamento dos honorários advocatícios. Requereu a anulação da sentença para o prosseguimento da execução fiscal, com a intimação do devedor para pagamento dos honorários advocatícios, no percentual fixado pelo magistrado de 1º grau.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o apelante busca a anulação da sentença, sob o fundamento de que a extinção do processo de execução somente seria cabível com o pagamento integral da obrigação, abrangendo tanto o valor principal quanto os acessórios, o que não teria ocorrido, uma vez que os honorários advocatícios permanecem pendentes.

Entretanto, razão não assiste ao recorrente.

Restou comprovado nos autos o pagamento extrajudicial do débito, como se extrai da Certidão Negativa de Débito apresentada pelo próprio exequente, o que conduz à extinção do processo com fundamento no artigo 924, inciso II, do CPC, como entendeu o magistrado de 1º grau.

Além disso, houve condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios, diante da responsabilidade deste pelo ajuizamento da execução fiscal, o que encontra consonância com o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, “
com base no princípio da causalidade, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese da extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum devido, após ajuizada a ação, e ainda que não efetivada a citação. Precedentes.
”. (AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 9/10/2024.)

Dessa forma, tendo em vista que o executado foi condenado ao pagamento da verba honorária e não realizou o pagamento voluntário do débito, cabe ao Município exequente adotar as medidas previstas nos artigos 523 e seguintes do CPC, que regulam o cumprimento de sentença para a cobrança de quantia certa.

Nesse sentido, é o entendimento desta c. Câmara Cível:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DO INTERESSE – PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL DO DÉBITO – APÓS CITAÇÃO – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – POSSIBILIDADE – PARTE EXECUTADA QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO – SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA – O PAGAMENTO EXTRAJUDICIAL EQUIVALE AO RECONHECIMENTO DA DÍVIDA EXECUTADA – MUNICÍPIO DEVE REQUERER O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Agiu acertadamente o douto Magistrado ao proferir a sentença, extinguindo o feito nos termos do artigo 924, II do CPC, face ao pagamento extrajudicial do débito, constatado em razão da apresentação por parte do próprio Exequente/ Apelante, da Certidão Negativa de Débito, e condenando o executado/ apelado ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que deu causa ao ajuizamento da execução. 2. Conforme entendimento do C. STJ, o “(...) o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada” (AgInt no REsp n. 2.055.834/PE), razão pela qual mostra-se acertada a extinção da execução com arrimo no artigo 924, II do CPC. 3. Constatando-se a ausência do pagamento voluntário do débito, basta ao Município Exequente iniciar o procedimento previsto no artigo 523 e seguintes do Código de Processo Civil, relativo ao cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Apelação Cível nº
0117522-33.2011.8.08.0012, 1ª Câmara Cível, Relatora Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, 01/Apr/2024)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO ANTES DA CITAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do pagamento administrativo do débito, realizado antes da citação do executado, sem condenar a parte executada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. O apelante pleiteia a reforma da decisão para a imposição dos ônus da sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há uma questão em discussão: (i) definir se o pagamento administrativo realizado antes da citação implica na condenação do executado ao pagamento dos ônus sucumbenciais. III. RAZÕES DE DECIDIR Aplica-se o princípio da causalidade, que atribui ao devedor, que não efetuou o pagamento tempestivamente, a responsabilidade pela instauração da execução fiscal, ensejando, assim, a condenação aos honorários advocatícios, mesmo que o pagamento tenha sido realizado antes da citação. O entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é de que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida, o que justifica a condenação do devedor aos ônus sucumbenciais. O simples ajuizamento da execução fiscal já ocasiona despesas para a Fazenda Pública, que não deve ser prejudicada pela extinção do feito sem a condenação do executado. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O pagamento administrativo realizado antes da citação não afasta a condenação do executado aos ônus sucumbenciais, com base no princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§1º, 2º e 10, art. 90 e art. 924, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.931.060/PE, Rel. Min. Manoel Erhardt, Primeira Turma, julgado em 14.09.2021; STJ, AgInt no REsp 2.116.854/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24.06.2024; TJES, Apelação Cível n.º 5000250-75.2017.8.08.0026. Des. Marianne Judice de Mattos. Data: 14/03/2024. (TJES, Apelação Cível nº
5010055-55.2021.8.08.0012, 1ª Câmara Cível, Relator Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, 27/Nov/2024)

Dessa forma, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual do dia 17.03.2025 a 21.03.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.